Tribunal: STF
Processo: RE 99430
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-01
Data de publicação: 1983-03-01

Ementa:
ICMS. REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO.
- Não se aplica à revogação da isenção do ICM o princípio constitucional da anualidade. A revogação não cria tributo novo. O Fisco tem o direito de cobrar, logo após a revogação, o ICM autorizado no orçamento e previsto em lei anterior cuja exigibilidade se achava apenas suspensa pela isenção. Recurso extraordinário conhecido e provido.